Tribunal: STF
Processo: RE 80449
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
Funcionário. Tempo de serviço prestado a outras pessoas de direito público interno. Sua contagem, baseada em lei estadual, para efeito outro que não a aposentadoria, ou a disponibilidade, não ofende o art. 102, § 3º, da Constituição. Recurso extraordinário do Estado, conhecido mas não provido.